Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
À Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique se a intimação para oferta de contrarrazões deu-se no nome do patrono da agravada/ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS - ASBRAPP. Em caso negativo, restitua-se o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme requerido em ID 13621928. Intimem-se. Publique-se.